Tribunal: TJMT
Processo: 1022686-15.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022686-15.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 474.895.881-20 (ADVOGADO), P DE TARCIO RESMINI MENO - RESTAURANTE - CNPJ: 22.067.686/0001-70 (AGRAVANTE), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (AGRAVADO), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTE). LIMITAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto visando à reforma de decisão que julgou parcialmente procedente exceção de
pré
-executividade, reconhecendo a limitação da multa cominatória ao valor da causa (R$ 7.850,31) e fixando honorários advocatícios em R$ 2.000,00. O agravante alega ofensa aos princípios da preclusão e da segurança jurídica, além de nulidade por ausência de contraditório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a multa cominatória fixada por descumprimento de ordem judicial pode ser apurada em liquidação de sentença sem o limite previamente estabelecido; (
ii
) estabelecer se é admissível a exceção de
pré
-executividade para discutir excesso de execução diante de limite expresso fixado judicialmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A multa cominatória (astreinte) foi expressamente limitada ao valor da causa pela decisão que a instituiu, sem posterior revogação ou modificação judicial.

A sentença de mérito que determinou a apuração da multa em sede de liquidação não alterou o limite previamente fixado, não havendo que se falar em modificação tácita.

A exceção de
pré
-executividade é cabível para reconhecimento de excesso de execução decorrente de limite fixado judicialmente, por se tratar de matéria de ordem pública cognoscível de ofício.

A ausência de impugnação à execução pelo agravado não impede o acolhimento da exceção de
pré
-executividade, dada a evidência do vício e a desnecessidade de dilação probatória.

Não houve afronta aos princípios da não surpresa e do contraditório, uma vez que o conteúdo da decisão originária era de pleno conhecimento das partes, e o juízo apenas restabeleceu a conformidade com o título executivo judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A multa cominatória fixada com limitação expressa ao valor da causa deve respeitar esse teto mesmo quando apurada em sede de liquidação de sentença.

A exceção de
pré
-executividade é admissível para reconhecer excesso de execução decorrente do desrespeito ao limite fixado judicialmente, por se tratar de matéria de ordem pública.

A decisão que limita a execução ao valor estipulado em decisão anterior não configura decisão surpresa, desde que as partes tenham ciência do conteúdo do título executivo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 9º, 10 e 535, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR, AI nº 0029985-61.2021.8.16.0000, Rel. Des. Fabian Schweitzer, j. 08.04.2022.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

1022
686
-
1
5.2025.8.11.0000

P
.
DE TARCIO RESMINI MENO - RESTAURANTE

x

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONS
Ó
RCIOS LTDA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo P DE TARCIO RESMINI MENO - RESTAURANTE, com o fito de reformar a decisão que, nos autos de Cumprimento de Sentença em Ação de Busca e Apreensão nº. 1037509-41.2020.8.11.0041, proposta em face de BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA,
julgou parcialmente procedente
a

exceção de pré-
executividade
para reconhecer a limitação da multa diária (
astreinte
) ao valor da causa (R$ 7.850,31)
,
e condenando o agravante ao pagamento de honorários
advocatícios
de R$ 2.000,00.

Para tanto, a
lega o agravante que a decisão
de origem
violou os princípios da preclusão e da segurança jurídica, ao afastar a aplicação plena da sentença, que teria determinado a apuração da multa por descumprimento de ordem judicial em sede de liquidação de sentença.

Aduz
que a decisão não poderia ter reduzido o valor da astreinte sem observância do contraditório, e que a omissão do agravado quanto à impugnação à execução impediria o acolhimento da exceção.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

A questão controvertida reside em
verificar
se a multa cominatória fixada por descumprimento de ordem judicial (astreinte), pode ser apurada em sede de liquidação de sentença sem o limite previamente fixado, ou se deve ser observada a limitação estabelecida na própria decisão que a instituiu.

De acordo com os autos
de origem
, a decisão
proferida em sede de tutela de urgência incidental na data de 22.0.2022 (id n.
74585439
),
fixou astreinte de R$ 1.000,00 por dia, limitada expressamente ao valor da causa (R$ 7.850,31). Não houve qualquer decisão judicial superveniente que tenha revogado ou majorado esse limite.

Posteriormente, a
sentença de mérito (
id n.
96462683), ao declarar quitado o contrato por força da purgação da mora, confirmou a incidência da multa e determinou sua apuração em liquidação, sem, contudo, alterar o limite previamente estabelecido. Assim, a determinação de apuração do valor da multa em sede de liquidação não implicou, por si, modificação tácita do teto fixado anteriormente.

Adiante, também n
ão prospera a alegação de que a ausência de impugnação à execução por parte do agravado impede o reconhecimento do excesso por meio de exceção de
pré
-executividade.

Com efeito,
a exceção é cabível nas hipóteses de vícios evidentes que não demandam dilação probatória, como no caso de excesso de execução fundado em limite previamente fixado por decisão judicial, o que é matéria de ordem pública e cognoscível de ofício.

Nesse sentido, a orientação jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
DECISÃO QUE ACOLHEU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE OFERTADA – INSURGÊNCIA DO EXEQUENTE – EXCESSO DE EXECUÇÃO QUE É MATÉRIA ALÇADA AO PATAMAR DE ORDEM PÚBLICA, PODENDO INCLUSIVE SER CONHECIDA DE OFÍCIO - ADMISSÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARA ARGUIÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO QUANDO HOUVER CONSTATAÇÃO DE PLANO, ATRAVÉS DAS PROVAS DOCUMENTAIS, COMO NA ESPÉCIE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA E PRECLUSÃO PRO JUDICATO NÃO OPERADAS – EXCESSO DE EXECUÇÃO EVIDENCIADO – CÁLCULO DA EXEQUENTE QUE LEVA EM CONSIDERAÇÃO VALORES QUE NÃO SÃO OBJETO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA,
NÃO PASSÍVEIS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E INCIDÊNCIA DE JUROS – ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, AINDA QUE PARCIAL, QUE ENSEJA A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O EXCESSO APURADO – PRECEDENTES DO STJ E DESTE E. TJPR - DECISÃO MANTIDA NA ÍNTEGRA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 7ª C. Cível - 0029985-61 .2021.8.16.0000 - Cascavel -
Rel
.: DESEMBARGADOR FABIAN SCHWEITZER - J. 08.04.2022)

(TJ-PR - AI: 00299856120218160000 Cascavel 0029985-61 .2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator.: Fabian Schweitzer, Data de Julgamento: 08/04/2022, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/04/2022)

No mais, não
há que se falar em violação aos princípios da não surpresa (
arts
. 9º e 10 do CPC), pois a decisão
recorrida
teve fundamento explícito na própria decisão de fixação da multa, cujo conteúdo e alcance eram de pleno conhecimento das partes.

Dessa forma, a decisão limitou-se a restabelecer a conformidade entre o valor exigido e os contornos fixados no título executivo judicial, sem incorrer em decisão surpresa, afronta ao contraditório ou omissão
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025